Tribunal: TCU
Processo: 022.315/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da impetrante em razão da incorporação de função de confiança após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Deborah Neves Stocco, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP contra o Acórdão 16679/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler), que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude da incorporação indevida de função de confiança exercida após o advento da Lei 9.624/1998, e determinou a adequação da respectiva parcela à modulação efetuada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE 638.115. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32 e 48 dda Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento, sem embargo de dar ciência ao órgão de origem que, caso fique comprovado ser a recorrente beneficiária de decisão judicial transitada em julgado que lhe assegure incorporação de quintos decorrente das funções exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, deve ser observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a incorporação imune a absorção por reajustes futuros; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.